Tribunal: TJSP
Processo: 2115937-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos materiais e morais – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado.

Citação por edital é válida, ante as tentativas infrutíferas de localização do agravante – Art. 256, CPC.

Desconsideração regular da personalidade jurídica da empresa devedora e a consequente inclusão dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos materiais e morais – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado.

Citação por edital é válida, ante as tentativas infrutíferas de localização do agravante – Art. 256, CPC.

Desconsideração regular da personalidade jurídica da empresa devedora e a consequente inclusão dos sócios no polo passivo da demanda – Possibilidade de sócio administrador responder com patrimônio próprio.

Penhora de percentual de 20% de proventos do executado – Hipótese dos autos que admite a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Devedor que recebe em montante elevado, restando indemonstrado que tal constrição possa comprometer a sua subsistência e de sua família – Decisão mantida.

Recurso improvido.